Tribunal: STJ
Processo: 2185804-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969712 - SP
(2025/0228491-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HEINZ BRASIL S.A
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
EMBARGADO
: R. BERNARDI & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO EDUARDO MORO - PR041303
LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - PR040919
DIOGO DE ALMEIDA LECHETA - PR092635
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ad50eace-4ebb-4131-80e4-89f26b64845a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969712 - SP (2025
/0228491-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HEINZ BRASIL S.A
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670

MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
EMBARGADO
: R. BERNARDI & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO EDUARDO MORO - PR041303

LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - PR040919

DIOGO DE ALMEIDA LECHETA - PR092635
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HEINZ BRASIL S.A. ao
acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SEGURO- SÚMULA N. 211/STJ.
GARANTIA. VÍCIO NA APÓLICE. REEXAME. SÚMULA N. 5/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, o Tribunal de origem rejeitou a apólice de seguro-garantia oferecida
pela empresa executada, pois contém cláusula que condiciona o pagamento do
prêmio ao trânsito em julgado da demanda, inviabilizando, assim, o
cumprimento provisório da sentença. A reforma dessa conclusão encontra óbice
na Súmula n. 5/STJ.
3. O óbice da também impede o exame do dissídio Súmula n. 5/STJ
jurisprudencial.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial." (e-STJ fl. 415)

Em suas razões (e-STJ fls. 424/429), a embargante alega, em síntese, que o
acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, uma vez que teria prequestionado a matéria relativa à violação dos arts.
Documento eletrônico VDA53195760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:02
Código de Controle do Documento: 98574db7-a491-4888-82e0-b02a7337b461

9o e 10 do CPC mediante a oposição de embargos de declaração opostos perante o
Tribunal de origem.
Aduz, ainda, que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao concluir
pela incidência da
sustentando que não busca nova interpretação da
Súmula n. 5/STJ,
cláusula 2.2 da apólice de seguro-garantia, mas, sim, questionar a construção
jurisprudencial do Tribunal de origem que considera tal cláusula como obstáculo ao
cumprimento provisório de sentença, o que seria matéria de direito federal.
Impugnação às e-STJ fls. 435/446.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, as controvérsias relativas à ausência de prequestionamento e à
incidência da
já foram suficientemente debatidas no julgamento do
Súmula n. 5/STJ
agravo interno.
A respeito da ausência de prequestionamento, que motivou a incidência da
cabe apontar que, nos termos da jurisprudência do STJ, a
Súmula n. 211/STJ,
aplicação da norma do
do CPC depende de dois requisitos cumulativos: a
art. 1.025
efetiva omissão do tribunal de 2o grau e a alegação de violação do
do CPC, no
art. 1.022
recurso especial.
Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO MERITÓRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
E
SÚMULA 282/STF
SÚMULA 7/STJ.
DEFESA DO EXECUTADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VEICULAÇÃO DE
MATÉRIAS TÍPICAS DE DEFESA NA PRIMEIRA PETIÇÃO (PRINCIPIO DA
CONCENTRAÇÃO). PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a decisão de
primeira instância que reconheceu a preclusão consumativa da impugnação ao
cumprimento de sentença formalmente apresentada pelo executado. O Tribunal
local considerou que a primeira petição, embora contivesse oferta de bens à
penhora, já veiculava argumentos de defesa substanciais, exaurindo o prazo
legal para tal manifestação, em face do princípio da eventualidade. O
recorrente arguiu ilegitimidade ativa da sociedade de advogados, a violação à
preclusão pro judicato e a contrariedade ao rito estabelecido para a
impugnação.
Documento eletrônico VDA53195760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:02
Código de Controle do Documento: 98574db7-a491-4888-82e0-b02a7337b461

2. A matéria referente à ilegitimidade ativa ad causam, por mais que seja de
ordem pública, não exime o recorrente de observar o requisito constitucional do
prequestionamento. Quando o Tribunal de origem afasta o conhecimento do
tema sob o óbice da preclusão consumativa, sem adentrar ao mérito da
legitimidade, a ausência de pronunciamento específico impede a análise da
questão por esta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 282/STF.
3. O reconhecimento da preclusão consumativa pelo Tribunal de origem, em
razão da primeira petição do executado ter extrapolado a mera indicação de
bens para veicular argumentos de defesa (como a inexigibilidade do crédito),
está baseado na análise das provas dos autos. A alteração dessa conclusão,
para admitir o fracionamento da defesa e a tempestividade da impugnação
ulterior, demandaria inevitável reexame de fatos e provas, providência
expressamente vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A arguição de violação do
do CPC, referente à preclusão pro
art. 505
judicato sobre o despacho de admissibilidade da impugnação, não foi objeto
de debate meritório ou de juízo de valor pelo Tribunal de origem, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, o que impede o conhecimento do tema
nesta via recursal, em face da ausência de prequestionamento.
5. "Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples
interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é
necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022
do CPC de 2015 (antigo
do Código de Processo Civil de 1973),
art. 535
sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento"
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.464.168/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
10/3/2020,
17/3/2020)
6. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
dispositivo de lei". REsp 1.639.314/MG,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
4/4/2017,
10/4/2017)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.954.151/DF,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
9/12/2025,
15/12/2025.

Na espécie, contudo, a parte não cumpriu o segundo requisito para a
aplicação da norma do
do CPC.
art. 1.025
A respeito da incidência da
o acórdão recorrido decidiu o
Súmula n. 5/STJ,
seguinte:

“O Tribunal de origem, para afastar a idoneidade da garantia
ofertada, fundamentou sua decisão na análise de específica cláusula
contratual da apólice de seguro, consignando que:
‘[...] a cláusula 2.2. das 'condições gerais do seguro garantia
modalidade judicial' [...] estabelece que 'a cobertura desta apólice, limitada ao
valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a
decisão ou acordo judicial, cujo valor da condenação ou da quantia acordada
não haja sido pago pelo tomador' [...].
A presença de cláusula que condiciona o pagamento de indenização
à existência de trânsito em julgado não garante o juízo em cumprimento
provisório de sentença, configura em obstáculo ao recebimento do débito e
inviabiliza o incidente.’ (e-STJ fl. 190-191)
Infirmar tal conclusão, como pretende a parte recorrente,
demandaria necessariamente a interpretação das cláusulas que regem o
seguro-garantia, providência vedada na via estreita do recurso especial, a teor
da Súmula n. 5 desta Corte: "A simples interpretação de cláusula contratual
não enseja recurso especial".
O óbice da
também impede o exame do dissídio
Súmula n. 5/STJ
jurisprudencial.” (e-STJ fl. 419)
Documento eletrônico VDA53195760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:02
Código de Controle do Documento: 98574db7-a491-4888-82e0-b02a7337b461

Nesses dois aspectos, portanto, inexiste omissão no julgado.
Vale apenas acrescentar, com relação ao pedido de aceitação do seguro-
garantia como meio de salvaguarda do juízo, que o STJ admite, a depender das
circunstâncias do caso concreto, a rejeição dessa modalidade de garantia, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O
DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O
CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O § 2o do
do
para fins de substituição da penhora,
art. 835
CPC/2015,
equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que
em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento.
3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior
penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos
jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para
possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não
podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal
ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o
pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador
(potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais,
incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada
em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial
credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a
extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013).
5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial
são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito,
visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de
sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de
assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a
soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito
executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a
harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor
e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar
consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de
gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos
meios de satisfação do crédito ao exequente.
7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida
mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas
pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do
legislador ordinário.
8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não
houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não
renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o
sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET,
abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da
seguradora.
9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito
em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de
harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo,
admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo
juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção
do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total
ou parcial do título.
Documento eletrônico VDA53195760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:02
Código de Controle do Documento: 98574db7-a491-4888-82e0-b02a7337b461

10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o
pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do
I, do
art. 1.019,
Código de Processo Civil de 2015.
11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e
fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a
idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de
regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.
12. Recurso especial provido.” (
relatora Ministra
REsp n. 1.838.837/SP,
Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
12/5/2020,
21/5/2020.

No caso, portanto, mesmo se fosse possível afastar o óbice da
ainda assim seria imperioso manter a conclusão do Tribunal
,
Súmula n. 5/STJ,
a quo
que, acertadamente, concluiu pela incompatibilidade do rito do cumprimento provisório
de sentença – cujo pressuposto fático é a ausência de trânsito em julgado da demanda –
e a cláusula do seguro que condiciona o pagamento do prêmio justamente ao trânsito
em julgado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:02
Código de Controle do Documento: 98574db7-a491-4888-82e0-b02a7337b461

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.969.712 / SP
Número Registro: 2025/0228491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028057720248260100 00279934320228260100 21858047020248260000 279934320228260100
28057720248260100 2805772024826010000279934320228260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEINZ BRASIL S.A
ADVOGADOS : JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
AGRAVADO
: R. BERNARDI & CIA LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO EDUARDO MORO - PR041303
LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - PR040919
DIOGO DE ALMEIDA LECHETA - PR092635
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HEINZ BRASIL S.A
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
EMBARGADO : R. BERNARDI & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO EDUARDO MORO - PR041303
Documento eletrônico VDA54618758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 4703c7dc-02cd-4948-b297-218ed70409eb

LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - PR040919
DIOGO DE ALMEIDA LECHETA - PR092635
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 4703c7dc-02cd-4948-b297-218ed70409eb